Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-88.2020.8.11.0047
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000386-88.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE JAURU (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANDERSON DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 048.137.691-79 (APELADO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), RAFAEL MARQUARDT SILVA - CPF: 037.835.771-95 (ASSISTENTE), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1000386-88.2020.8.11.0047

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jauru/MT

Apelante(s):

Wanderson dos Santos Guimarães

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA. ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA TERCEIROS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. INFRAÇÃO AO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que condenou o Apelante a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos referente à prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade com destinação social, na forma e condições a serem indicadas pelo Juízo das Execuções Penais, pela prática da infração prevista no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 05/02/2020.

2. As provas existentes nos autos são suficientes para a manutenção da sentença, pois o Apelante trafegava em velocidade incompatível nas proximidades de embarque e desembarque de passageiros, conforme depoimento dos policiais militares, além disso, o Apelante em sua declaração na Delegacia de Polícia confirmou que “avistou a viatura achou melhor não parar, pois temeu por estar com o escapamento com problema”, de modo que a conduta descrita na denúncia, praticada pelo Apelante, configura infração prevista no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em velocidade incompatível com a segurança, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoa.

3. Desta forma, se restou comprovado que a conduta do acusado provocou dano concreto, já que trafegava em alta velocidade, colocando em risco a integridade física alheia, logo, não há que se falar em atipicidade do fato, por ausência de lesividade, já que a conduta do acusado causou perigo de dano concreto.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Pois bem, os policiais militares que realizaram a perseguição e abordagem do réu narraram que este conduzia a motocicleta acima de 60 km, pelas ruas da cidade, em horário de considerável movimentação de pessoas. Asseverou o policial RAFAEL que a perseguição ocorreu por volta das 17 horas, ocasião em que os moradores estavam saindo do serviço e da escola, assim, vislumbro demonstrada o perigo de dano e a alta velocidade em local onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas. Destarte, a versão trazida pelos policiais foi harmônica ao conjunto probatório, inexistindo motivo trazido aos autos para descrédito. De outro norte, a versão do réu restou isolada, evidenciando descompasso com a realidade, já que, de acordo com as testemunhas, a perseguição policial foi por pelo menos 03 minutos, do que emerge o risco criado à incolumidade pública.”.

5. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme parecer juntado no ID n. 248542184.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu WANDERSON DOS SANTOS GUIMARÃES, como incurso no delito do art. 311 da Lei n. 9.503/97.

4. DOSIMETRIA. O crime capitulado no art. 311 da Lei n. 9.503/97, possui a seguinte pena: Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

4.1 – Circunstâncias judiciais: A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário. No que se refere à conduta social e a personalidade do réu, inexistem nos autos elementos seguros para aferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal. Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção. 4.2. Circunstâncias legais: Ausente as circunstâncias agravantes e atenuantes, em que pese a Defesa tenha pugnado pela aplicação da confissão qualificada, infere-se do interrogatório em Juízo que o réu negou que estava em alta velocidade e que tenha empreendido fuga dos policiais. Portanto, mantenho o quantum fixado na pena-base, qual seja, 6 (seis) meses de detenção. 4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena: Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, assim, fixo a pena em 6 (seis) meses de detenção. 5.
PENA DEFINITIVA:

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu WANDERSON DOS SANTOS GUIMARÃES, em 6 (seis) meses de detenção.
6. DELIBERAÇÕES FINAIS: 6.1. Do Regime Inicial de Pena O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do CP. 6.2- Detração

No caso concreto não há situação de detração da penal. 6.3 - Do direito de recorrer em liberdade O acusado permaneceu todo o processo em liberdade e, não havendo modificação fática, poderá permanecer em liberdade. 6.4.
Da Substituição da Pena Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos, hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) restritiva de direitos, conforme art. 44, §2º, do CP, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024